Tribunal: STF
Processo: HC 229245
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilberto Ferreira Ribeiro Júnior e outros em favor de Lucas Barbosa Cobo Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 826.032/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 19.4.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, IV, e 329 do Código Penal, por subtrair 11 botijões de gás de um supermercado e resistir à prisão mediante o uso de violência contra os policiais.



    Afirmam que o paciente teria sido “abordado, de forma totalmente arbitrária em via pública e foi alvejado em sua perna esquerda, culminando no amputamento de seu membro”. (p. 2)



    Alegam que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação. (p. 12)



    Declaram que o paciente não consegue realizar suas necessidades básicas habituais sem a ajuda de terceiros (p. 7) e “encontra-se sofrendo pela amputação de sua perna esquerda, a ferida está aberta em carne viva, as dores são incessantes”. (p. 16)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, sob medida cautelar diversa da prisão, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator transitou em julgado em 6.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Quanto ao mais, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do Paciente nos seguintes termos (fls. 147-148; sem grifos no original):



    ‘[...] No presente caso, configurado, em tese, os delitos previstos nos artigos 180 e 329, do CP, sendo certo que há prova suficiente da materialidade dos delitos, consubstanciado na apreensão dos botijões de gás objetos de furto na posse do autuado e nos depoimentos das testemunhas e em todo o caderno do APFD.



    Igualmente, há indícios da autoria dos delitos, uma vez que, conforme depoimentos colhidos na esfera policial, o autuado foi abordado e preso pela Polícia Militar logo após a prática delitiva, na posse dos bens objetos de furto (11 botijões de gás), além de ter resistido à prisão, desferindo socos e chutes contra os militares, sendo necessário disparo de arma de fogo para contê-lo, sendo que os depoimentos das testemunhas são uníssonos em apontar a possível autoria delitiva.



    Não obstante em princípio ausente lesão ou grave ameaça à vítima, tem-se que o flagranteado é reincidente e possui vários registros criminais anteriores, conforme se verifica pela sua CAC (Id 9783658151) e FAC (Id 9782431903). Além disso, verifica-se que o autuado cumpre pena no regime semiaberto nos autos da execução penal 4400079-05.2021.8.13.0701.



    Dessa forma, nota-se que o comportamento pregresso do autuado não transfere a segurança de que solto, deixará de se envolver em outros ilícitos penais, restando justificado o sacrifício de sua liberdade individual para garantia da ordem pública.



    De tal sorte, observa-se a necessidade e adequação da medida extrema da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública e evitar que o autuado volte a praticar delitos, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para tanto. [...]



    Assim, a conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva é medida que se impõe, para resguardar a ordem pública (evitar reiteração) e garantir a aplicação da lei penal’”. (eDOC 7, p. 3)



     Efetivamente, esta Corte considera legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, revelada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



     Todavia, não é possível deixar de considerar a situação atual do paciente. O prontuário de eDOC 2 dá conta de que teve sua perna esquerda amputada acima do joelho em 18.4.2023. Ainda que, no presente momento, a cicatrização tenha se completado, é certo que o paciente ainda não estará reabilitado para sua nova condição nem recuperado do estado pós traumático. Além de o ambiente prisional ser evidentemente inadequado para seu restabelecimento, não é razoável atribuir-lhe periculosidade para a prática de novos atos de furto.



    Entendo presente, portanto, a hipótese do art. 318, II, do Código de Processo Penal (Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for (...) extremamente debilitado por motivo de doença grave).



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar. O juízo da ação penal determinará a forma de cumprimento e fiscalização da prisão domiciliar e poderá aplicar medidas cautelares diversas da prisão que entender necessárias.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente